Tribunal: TJES
Processo: 0000818-50.2017.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000818-50.2017.8.08.0068

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HYGOR RANGEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INVIÁVEL. REEXAME DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO EM FAVOR DO RÉU. HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO DE DATIVO EM SEGUNDA INSTÂNCIA DEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB OU AO DECRETO ESTADUAL 2821-R/2011. ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não é possível acolher o pedido absolutório, uma vez que devidamente comprovado pelo conjunto probatório a prática delituosa.

2. Inviável o acolhimento da tese de desclassificação, visto que a dinâmica delitiva construída à luz do contraditório aponta a prática de furto, e não de receptação culposa, não tendo a Defesa se desconstituído do ônus previsto no art. 156 do CPP.

3. Necessária a revisitação da fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado diante da atuação em primeiro grau, bem como apresentação de razões recursais, com base nos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP.

4. Embora o STJ tenha firmado entendimento acerca da (im)possibilidade de a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) incidir tanto no crime de furto simples (caput) quanto na sua forma qualificada (§ 4°), mostra-se possível considerar a prática do crime durante o período noturno para valorar negativamente as circunstâncias do crime.

5. Valoração negativa da culpabilidade, posto que o apelante aguardou a vítima sair de casa para concretizar a prática delituosa e ligou para saber se ela ainda estava fora, agindo com premeditação.

6. Raciocínio jurídico que se compatibiliza com o entendimento do C.STJ, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação permite a alteração da pena do acusado e a modificação de fundamentos adotados na fase dosimétrica, desde que não se agrave a pena final do acusado (AgRg no HC n. 786.875/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 26/9/2023), como, de fato, se verifica, resultando a reprimenda final em patamar inferior ao da sentença impugnada.

7. Reexame de ofício da circunstância das consequências do crime, considerando que o desfalque patrimonial é fator comum a delito patrimonial, em especial nos casos de bens que não guardam valor sentimental à vítima.

8.Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, tão somente para redimensionar as penas do acusado para 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, assim como para readequar o valor dos honorários advocatícios devidos ao dativo pela atuação em primeiro grau para R$ 800,00 (oitocentos reais), arbitrando a verba pela atuação em grau recursal em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
HYGOR RANGEL PEREIRA DOS SANTOS
contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no art. 155, §§1º e 4º, inciso IV, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 02 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A Defesa, e
m suas razões (fls. 290/295), pede:
(i)
a absolvição com fundamento no art. 386, incisos II, V, VII do CPP;
(ii)
a desclassificação do delito de furto para o de receptação culposa, nos moldes do art. 180, §3º; (
iii)
a concessão de perdão judicial, pautado no art. 180, §5º, do CP; e, por fim, (
iv
) a elevação dos valores arbitrados na sentença condenatória em relação aos honorários advocatícios pela atuação do defensor dativo.

A Acusação apresentou contrarrazões (fls. 297/306) pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Id. 4525687).

A Procuradoria-Geral do Estado, em manifestação de Id. 5407971, requereu o arbitramento dos honorários em consonância com Decreto Estadual nº.
2.821/2011.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
HYGOR RANGEL PEREIRA DOS SANTOS
contra sentença, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no art. 155, §§1º e 4º, inciso IV, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 02 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A Defesa, em suas razões (fls. 290/295), pede:
(i)
a absolvição com fundamento no art. 386, incisos II, V, VII do CPP;
(ii)
a desclassificação do delito de furto para o de receptação culposa, nos moldes do art. 180, §3º; (
iii)
a concessão de perdão judicial, pautado no art. 180, §5º, do CP; e, por fim, (
iv
) a elevação dos valores arbitrados na sentença condenatória em relação aos honorários advocatícios pela atuação do defensor dativo.

A Acusação apresentou contrarrazões (fls. 297/306) pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Id. 4525687).

A Procuradoria Geral do Estado, em manifestação ao Id. 5407971, requereu o arbitramento dos honorários em consonância com Decreto Estadual nº. 2.821/2011.

Em breve retrospecto, assim narra a Denúncia:

No dia 12 de agosto de 2017, no horário compreendido entre às 19h00min e às 21h30rnin, na Rua Projetada, n° 24, Bairro Vila Marinho, em Água Doce do Norte/ES, os denunciados ADRIANO FERREIRA FLORIANO e HYGOR RANGEL PEREIRA DOS SANTOS, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, subtrairam para si, com rompimento de obstáculo, do interior da residência da vítima DENÍLSON CAETANO DA ROCHA. 01 (uma) Televisão LG, 32 polegadas. avaliada em R$ 1.900.00 (hum mil e novecentos reais), 01 (um) notebook, marca positivo, cor prata, avaliado em R$ 2.000.00 (dois mil reais), 01 (um) telefone celular, marca LG, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais), 01 (um) botijão de gás vazio, avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e 02 (duas) sacolas de arroz, contendo cinco quilogramas cada, avaliadas no total em R$ 30,00 (trinta reais).

Na ocasião, os denunciados, aproveitando-se da ciência acerca da ausência momentânea do ofendido em sua casa, quebraram a janela de um dos quartos da residência da vítima e conseguiram abrir o trinco, razão pela qual lograram êxito em ingressar no recinto e de lá subtraírarn os objetos descritos - no parágrafo supra, pertencentes a Denílson Caetano da Rocha.

A vítima, ao chegar em sua residência, percebeu o furto e acionou a Polícia Militar para adoção de providências legais. Ato contínuo, após buscas realizadas, os policiais localizaram os denunciados em uma casa abandonada, no Bairro Vila Marinho, na posse da televisão e do notebook furtados.

Da minuciosa análise dos autos, observo que a
materialidade
encontra suporte nos registros de ocorrência (fls. 06/08 e 09 e verso), auto de apreensão (fl. 18) e auto de entrega (fl. 19).

A
autoria
, por seu turno, encontra lastro nas palavras da vítima e nas declarações das testemunhas.

A vítima, Denilson Caetano da Rocha, confirmou em Juízo sua versão dada em sede policial. Narrou que recebeu uma ligação do apelante, indagando-o se ainda estaria fora de sua residência. Narrou, ainda, que chegando ao lar percebeu as subtrações. Relatou que seu prejuízo total foi de aproximadamente R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

O policial militar Leonardo Vinícius Souza de Freitas declarou, dentre outros pontos, que lhe foi narrado que os ‘delinquentes’ pularam a cerca dos fundos da casa e subtraíram os objetos indicados na denúncia. Declarou, outrossim, que a guarnição novamente foi avisada de que os dois indivíduos estavam em uma casa abandonada e lá lograram localizar os agentes na posse de, pelo menos, dois dos objetos furtados. Confirmou, por fim, que o réu Hygor foi encontrado escondido sob um colchão velho e que os objetos recuperados estavam também escondidos em meio a entulhos.

Nessa mesma linha, o policial Jhonatan Alves da Gama ratificou que os autores foram encontrados em uma casa abandonada de posse de alguns bens subtraídos, logo após o prática do crime.

O recorrente, por seu turno, nega a autoria delitiva. A negativa, contudo, não encontra suporte em outros elementos probatórios, sendo de rigor, desse modo, a manutenção da condenação.

Passo a analisar a tese defensiva de desclassificação do delito de furto para o de receptação culposa.

Em suas razões, o recorrente aduz que “(...) o acusado não subtraiu os objetos, mas agiu com culpa por não suspeitar que os objetos eram furtados do seu tio naquele presente momento”.

Vejo, contudo, que, novamente, o conjunto probatório caminha em sentido oposto à tese construída.

A começar que o recorrente, em seu interrogatório, não soube descrever quem teria o abordado pera vender os bens furtados.

Ressalto, além do mais, que, conforme harmônico depoimento judicial dos policiais, os acusados levaram os objetos a uma casa abandonada, sendo lá encontrados com os objetos furtados.

Com disso, a prova judicial me autoriza afastar, com segurança, a tese desclassificatória, visto que a dinâmica delitiva construída à luz do contraditório aponta a prática de furto, e não de receptação culposa, não tendo a Defesa se desconstituído do ônus previsto no art. 156 do CPP.

Prosseguindo no exame das teses, pede a defesa a concessão de perdão judicial, pautado no art. 180, §5º, do CP.

Vejamos a dicção do dispositivo elencado:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

(...)

§ 5º - Na hipótese do § 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa aplica-se o disposto no § 2º do art. 155.

A tese é consequência lógica do enquadramento jurídico no delito de receptação, o que já foi afastado neste voto, motivo pelo qual deixo de examinar o preenchimento dos requisitos de um crime diverso daquele praticado.

Por fim, em suas razões recursais o causídico impugna a fixação de honorários realizada pelo sentenciante em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Relembro, neste particular, a jurisprudência desta Câmara no sentido de que “(...)
a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações dadas pelo Decreto nº 4987-R/2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada em conformidade com as disposições do CPC”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000688-13.2019.8.08.0061, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: 1º CÂMARA CRIMINAL, 16/06/2023).

Para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

O Advogado apresentou resposta à acusação, participou de audiência de instrução, apresentou alegações finais e interpôs recurso de apelação nesta instância recursal, atuando, a meu ver, com constância e técnica.

À vista disso, entendo pelo redimensionamento da fixação de honorários em primeiro grau para o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) e pelo arbitramento de R$ 600,00 (seiscentos reais), devido à atuação em segundo grau, materializada pelo recurso de apelação de fls. 290/295.

Por fim, considerando o efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, bem como diante da possibilidade de
reformatio in mellius
,
devo destacar um ponto da sentença que não passou despercebido por esta Julgadora.

Em seu dispositivo, o magistrado condenou o apelante pela prática do art. 155, §§1º e 4°, IV, do CP. Vejamos:

JULGO parcialmente procedente o pedido formulado na exordial desta ação penal para CONDENAR ADRIANO FERREIRA FLORIANO e HYGOR RANGEL PEREIRA DOS SANTOS nas sanções do 155, §§1 e 4, inciso IV, do Código Penal.

Observo que o juízo permitiu a incidência simultânea da causa de aumento de pena de furto noturno sobre as formas qualificadas do delito, o que está em desacordo com o entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores.

A esse respeito, o STJ, por meio do Tema Repetitivo 1087, construiu a tese de que
a
causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

Como reflexo desse entendimento, a exasperação de 1/3, fulcrada no art. 155, §1°, deverá ser afastada.

Contudo, mantenho-me fiel à jurisprudência desta Câmara no sentido de que “e
mbora o STJ tenha firmado entendimento acerca da (im)possibilidade de a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) incidir tanto no crime de furto simples (caput) quanto na sua forma qualificada (§ 4°)”, mostra-se possível considerar a prática do crime durante o período noturno para valorar negativamente as circunstâncias do crime”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000906-78.2022.8.08.0047, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: 1º CÂMARA CRIMINAL, 11/09/2023).

Como consequência, valoro negativamente as
circunstâncias do crime
, devido ao fato de o crime ter sido praticado em horário compreendido no repouso noturno, o que revela menor vigilância.

Não bastasse isso, o apelante aguardou a vítima sair de casa para concretizar a prática delituosa e ligou para saber se ela ainda estava fora de casa, agindo com premeditação, o que permite a elevação da pena-base pela valoração negativa da
culpabilidade
:
AgRg no AREsp n. 2.359.382/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024
.

Ressalto que não há
reformatio in pejus
no procedimento adotado, porquanto o efeito devolutivo da apelação permite a alteração da pena do acusado e a modificação de fundamentos adotados na fase dosimétrica, desde que não se agrave a pena final do acusado, a teor da jurisprudência do STJ: A
gRg no HC n. 786.875/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 26/9/2023
.

Ainda com fundamento no efeito devolutivo, reexamino de ofício a circunstância judicial das
consequências do crime.
Não me parece adequado fundamentar o desvalor no fato de os bens terem sido restituídos em sua
minoria
, isso porque o desfalque patrimonial é fator comum a delito patrimonial, em especial nos casos de bens que não guardam valor sentimental à vítima. Nessa linha, é o que decide o C.STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO SIMPLES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO. SUPORTE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL VIOLADO. RESTITUIÇÃO NÃO INTEGRAL DA RES FURTIVA. NECESSÁRIA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E PECUNIÁRIA REDIMENSIONADAS.

1. Extrai-se do combatido aresto que a reprimenda aplicada à apelante não merece qualquer retoque, eis que fixada a pena-base um pouco acima do mínimo legal, em consonância com o art. 59 do CP, por serem desfavoráveis as consequências do crime, eis que a importância subtraída não foi totalmente apreendida e restituída à vítima.

2. O fundamento apresentado se ateve, tão somente, ao fato de apenas parte da res ter sido apreendida e restituída à vítima. Sucede que tal como apresentada, a razão não se mostra suficiente a ponto de elevar a pena-base, pois, além de descrever fato comum ao tipo penal do roubo, para caracterizar uma maior reprovabilidade da referida conduta, seria necessária a apresentação de outros elementos que dessem maior robustez e concretude à negativação.

3. Tampouco se mostra válido o fundamento utilizado para valorar as consequências do delito tão somente em razão do fato de não ter sido restituída a
res furtiva
à vítima, por constituir fator comum à espécie, na medida em que se trata de delito patrimonial.

Precedentes. (HC n. 58.596/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 13/10/2014).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.800.270/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 28/5/2019.)

Com essas considerações, devido à valoração negativa das
circunstâncias do crime
e da culpabilidade do agente
, fixo a pena basilar em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Ante a incidência da atenuante da menoridade relativa, redimensiono a pena em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, tornando-a definitiva.

Reduzo proporcionalmente a pena de multa para 27 (vinte e sete) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar as penas do acusado para 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, assim como para readequar o valor dos honorários advocatícios devidos ao dativo pela atuação em primeiro grau para R$ 800,00 (oitocentos reais), arbitrando a verba pela atuação em grau recursal em R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.